Tribunal: TCU
Processo: 002.857/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2472/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.857/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Manoel da Silva (XXX.744.476-XX) ; Emanuel dos Santos Silva (XXX.118.283-XX) ; Israel Raposo da Silva Souza (XXX.620.998-XX) ; Pedro Henrique Pereira Salgado (XXX.452.646-XX) ; Romildo Fernandes Couto (XXX.976.848-XX) ; Severino Ricardo Rodrigues da Silva (XXX.730.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.